Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-81.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-81.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. DE S. NOVAES SALVIANO LTDA - CNPJ: 30.839.736/0001-19 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), WEBMOTORS S.A. - CNPJ: 03.347.828/0001-09 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANA BHEATRIZ NOVAES SALVIANO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

Ação ajuizada sob a alegação de negativação indevida do CNPJ da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débitos desconhecidos.

II.

Questão em discussão

2
. A controvérsia reside na verificação da legalidade da cobrança e da negativação, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços pela autora.

III.

Razões de decidir

3
. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação.

4
. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu.

5
. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.

6
. A reiteração da conduta da ré, mesmo diante de decisões judiciais anteriores em favor da autora, reforça a falha na prestação do serviço e o descaso, justificando a indenização.

7
. O valor arbitrado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A anotação indevida em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, enseja reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada
procedente nos seguintes termos:

“a) declarara inexistência do débito lançado em nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. b) condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência dos juros de mora partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores;
c) condenar
a requerida à obrigação de retirar a negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no que tange ao débito ora declarado inexistente, confirmando a tutela já deferida
.
Por fim,
declaro o processo extinto com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente,
condeno

a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
”
.

A apelante alega a
l
egalidade das cobranças,
tendo em vista
que houve contratação válida dos serviços por meio eletrônico
.

Aduz
o e
xercício regular do direito de cobrança,
o que afasta
qualquer alegação de ato ilícito
.

Sustenta a
ausência de dano moral, pois
a anotação nos cadastros de inadimplentes
é
legítima
.

Nas Contrarrazões (Id
266056307
), a apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a ação sob o fundamento que
foi surpreendida com a
negativação indevida de seu CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de débitos desconhecidos.

Alega que
nunca firmou qualquer contrato com a
ré
e que, inclusive, em ações anteriores, transitadas em julgado, já foi reconhecida a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

O feito foi julgado procedente para
declarara inexistência do débito
e condenar a ré ao pagamento de R$7.000,00 de danos morais
.

A apelante sustenta
a existência de
vínculo
contratual com a autora
. C
ontudo
,

não apresentou provas concretas de que a autora tenha, de fato, contratado os serviços.

Verifica-se dos autos que os documentos apresentados
pela ré consistem exclusivamente em telas sistêmicas, unilaterais e sem assinatura da parte autora, não possuindo força probante suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Todavia,
em casos de alegada contratação eletrônica, deve a parte ré demonstrar de forma inequívoca a celebração do contrato, seja por meio de aceite eletrônico autenticado, seja pela apresentação de registros detalhados da transação, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a apelante não
se incumbiu de demonstrar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, II
, do CPC.

Quanto a indenização
,
é cabível a condenação em danos morais, tendo em vista que
restou comprovado que a negativação foi indevida,
pois
não há comprovação da relação contratual entre as partes. Além disso, destaca-se que a própria
autora
já havia obtido decisões judiciais anteriores,
que declarou
a
inexistência de débitos semelhantes junto à
apelante
, o que reforça o argumento da ausência de vínculo.

Ademais,
a reiteração da conduta da
ré
, mesmo diante de decisões judiciais anteriores, evidencia má prestação de serviço e descaso com a autora, justificando a condenação ao pagamento de danos morais.

Por fim, no que tange
o valor de R$7.000,00 fixado na primeira instância,
revela-se adequado ao caso concreto, considerando-se a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ato ilícito e a necessidade de desestimular novas negativações indevidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o
valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025